Tribunal: STF
Processo: AI 769044
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV - RETRIBUIÇÃO DE ADICIONAL VARIÁVEL. COMPENSAÇÃO. LEI N. 8.627/93. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682 Rel. Min. CARLOS BRITTO, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 08/09/10.



    2. Inexistência de repercussão geral do tema objeto do apelo extremo incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV (Retribuição de Adicional Variável). Precedente: AI 843.753-AL. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.